Tribunal: TJSP
Processo: 1014607-21.2024.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Acidentária – LER em ombros – Alegação de agravamento em relação a quadro apurado em lide anterior, julgada improcedente – Incapacidade laborativa não verificada – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente.